Tribunal: CARF
Processo: 13894.000796/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000796/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FIGUEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC
Até 1° de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 90 da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal
possibilidade deixou de existir.
INCENTIVO
FISCAL. FINOR. PRAZO PARA APLICAÇÃO
EM
PROJETOS PRÓPRIOS.
A aplicação no fundo fica assegurada até o final do prazo previsto para a
implantação do projeto, desde que a pessoa jurídica tenha exercido o direito até
02/05/2001 e o projeto esteja em situação de regularidade, cumpridos todos os
requisitos previstos e os cronogramas aprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000796/2004-67
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face do acórdão no 02-55.831 da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para
manter o indeferimento do pedido de revisão de ordem de emissão de Incentivos Fiscais –
PERC.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC,
protocolizado pelo contribuinte acima identificado, em face do indeferimento
promovido pela DRF quanto à sua aplicação em incentivos fiscais no importe de
R$821.448,55, referente ao período de 28//07/2001 a 27/12/2001.
2. Inicialmente, o EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS
emitido quando da análise da DIPJ indeferiu a aplicação consignada na DIPJ, sob o
argumento
de
CONTRIBUINTE
COM
DÉBITOS
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
3. Em análise ao PERC apresentado pelo contribuinte, a DRF emitiu, em 05/09/2011, o
Despacho Decisório às fls. 97 a 101, onde, em síntese, se manifesta:
3.1 A empresa FIGUEIRA foi extinta em 27/12/2001, por encerramento. O acionista
BANCO ITAÚ S A tornou-se responsável pela liquidação de seus ativos e passivos.
3.2 Em análise à documentação apresentada pelo contribuinte, a DRF constatou que “à
época dos fatos, a possível irregularidade com débitos tributários resta superada, pela
inexistência em seu conta corrente, junto à SRF, de débitos de tributos federais
exigíveis”.
3.3 A opção nos Incentivos Fiscais FINAM, FINOR ou FUNRES em análise neste
processo ocorreu após 02/5/2001, data em que foi extinto o direito de opção a estes
incentivos.
3.3.1 O interessado não possui projeto próprio nas regiões incentivadas, de modo que,
enquadra-se no art. 5o da Lei no 8.167, de 1991. Esta hipótese não tem previsão legal
após 02/05/2001.
3.3.2 O contribuinte efetuou a opção com benefício extinto, além de não comprovar a
existência do empreendimento, nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 8.167, de
1991.
3.4 Neste contexto, a DRF indeferiu o pleito do contribuinte.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 14/10/2011, conforme
documento anexado à fl. 76. Irresignado, apresenta em 16/11/2011 a manifestação de
inconformidade anexada às fls. 79 a 88, onde, em síntese, argumenta:
4.1 Que em sua DIPJ apresentada tempestivamente, apresentou a opção para aplicações
em incentivos fiscais em favor do FINOR no valor de R$ 821.448,55. O pedido foi
indeferido pela DRF que entendeu que a manifestante não atendeu aos requisitos da Lei
no 8.167, de 1991.
4.2 A DRF sustentou-se na alegação de que a manifestante não possuía projeto próprio
nas regiões incentivadas, enquadrando-se no art. 5o da Lei 8.167, de 1991. Argumenta
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

que a fundamentação utilizada pela RFB não merece ser acolhida. Invoca os artigos 592
e 593 do RIR, de 1999 para amparar seu direito à aplicação no FINOR.
4.3 O fisco indeferiu seu pleito em função do descumprimento dos requisitos do art. 9o
Lei 8.167, de 1991. Este artigo assegura o direito à aplicação no empreendimento as
pessoas jurídicas ou grupos de coligadas que, isolada ou conjuntamente detenham pelo
menos 51% do capital votante da titular do empreendimento. A seguir, tece extensa
argumentação acerca de empresas coligadas e a aplicabilidade do art. 9o em comento.
Conclui argumentando que a manifestante era coligada ao Grupo Itaú e preenche os
requisitos previstos na Lei no 8.167, de 1991.
4.4 Ademais, argumenta que foi intimado pela SRF acerca de irregularidades fiscais;
naquela oportunidade comprovou que todos os seus débitos estavam suspensos, não
podendo ser óbice para a concessão do incentivo fiscal.
4.4.1 Argumenta que em nenhum momento foi intimada a comprovar o atendimento aos
requisitos da Lei no 8.167, de 1991, sendo surpreendida há mais de 10 anos da opção.
4.5 Por fim, requer a reforma do despacho decisório para que seja deferido o PERC em
questão.
5. Aos 22 de novembro de 2011 o contribuinte apresenta novo documento, anexado às
fls. 117 a 119, onde, em síntese, requer a juntada de documentos destinados a
comprovar a participação da empresa em projeto nas áreas incentivadas, nos termos do
art. 9o da Lei no 9.167, de 1991:
• Cópia do Ofício APL 121/02, protocolizado pela representante da empresa Monsanto
Nordeste S A junto ao Ministério da Integração Nacional em 17/12/2001.
• Cópia da Declaração de opções das empresas investidoras, bem como a comprovação
da coligação acionária das empresas do conglomerado Itaú S A.
• Discriminação da opção a favor do FINOR pelas pessoas jurídicas coligadas.
• Quadro demonstrativo do recolhimento do IRPJ e do FINOR.
• Declaração da empresa Figueira Adm. e Participações S A atestando a veracidade das
informações prestadas na DIPJ.
5.1 Na sequência, reitera as alegações já trazidas na manifestação de inconformidade.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
PERC.
Até 1° de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas condições do
art. 90 da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001, entretanto, em razão
da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal possibilidade deixou de existir.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PRAZO PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS
PRÓPRIOS.
A aplicação no fundo fica assegurada até o final do prazo previsto para a implantação
do projeto, desde que a pessoa jurídica tenha exercido o direito até 02/05/2001 e o
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

projeto esteja em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os
cronogramas aprovados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos (cópias de notas fiscais e cópia do Livro
Razão) foram acostados ao processo quando da interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Mérito
Conforme relatado, a empresa ingressou com Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), relativo ao período de 28/07/2001 a 27/12/2001, e
teve seu pedido indeferido, via Despacho Decisório. De acordo com o referido Despacho,
sinteticamente, tratando-se de opção que ocorreu após 02/05/2001, sem que o interessado possua
projeto próprio nas regiões incentivadas, o pedido deve ser indeferido, por se tratar de opção com
o benefício extinto. Confira-se trechos da referida decisão (fls. 99-101):

(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

(...)

Irresignado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade,
apresentando argumentos em defesa do seu pleito, sendo eles apreciados pela DRJ competente,
que entendeu julgá-la improcedente. Em síntese, nos termos da decisão recorrida, o contribuinte
não comprovou as condições previstas na legislação vigente para o gozo do benefício invocado
e, por isso, indeferiu o seu pleito.
Em recurso, visa o contribuinte devolver ao CARF a análise da matéria,
renovando seus argumentos iniciais, sustentando, em apertada síntese, que sua opção foi
realizada quando vigente a alteração perpetrada pela MP no 2.199-14/2001, que estabeleceu o
limite mínimo de 20% do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo econômico, não se
aplicando, por conseguinte, a exigência contida no art. 9o, §2o, da Lei no 8.167/91, alterado pela
MP no 2.199-14/2001, mas, sim, a previsão contida no §4o deste mesmo art. 9o da Lei no
8.167/91. Aduz ainda que preenche os requisitos previstos na lei para usufruir o benefício
pleiteado.
Pois bem, em que pese seus argumentos na defesa de sua participação em projetos
beneficiados pela lei, o contribuinte continua sem provar que:
• O projeto aprovado no órgão competente antes de 02/05/2001.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.000796/2004-67

• O enquadramento deste projeto, pelo Poder Executivo, como prioritário para o
desenvolvimento regional.
• Que refere-se a projeto de infraestrutura, conforme alegado.
Nem mesmo a comprovação de existência de projeto próprio nas regiões
incentivadas, motivação para o indeferimento promovido pela DRF, foi apresentada pelo
contribuinte, inclusive em sede de recurso.
O contribuinte invoca os art. 592 e 593 do RIR, de 1999, mas olvida-se que a
matriz legal dos artigos citados foi alterada por legislação superveniente, o que fragiliza seu
argumento.
Em outra passagem, o Contribuinte aduz que, originalmente, o motivo para o
indeferimento da sua aplicação reportou-se unicamente às irregularidades fiscais; assim,
comprovada a regularidade, a DRF teria inovado ao apresentar nova motivação para o
indeferimento, surpreendendo a empresa depois de transcorridos mais de 10 anos.
Também não prospera esta alegação. Ora, identificados débitos do contribuinte
sem a exigibilidade suspensa, o indeferimento é de pronto, dispensando a análise das demais
condições impostas pela legislação vigente. Superada tal motivação, o agente do fisco deve
verificar as demais condições expressamente previstas em lei. Contudo, ao contrário do que
afirma, tal procedimento não cerceou o direito de defesa do Contribuinte, vez que, instaurado o
litígio nos moldes do Decreto no 70.235, de 1972, foi oportunizado ao contribuinte comprovar a
legitimidade de seu procedimento. Mas, como se viu, a interessada não se utilizou desta
prerrogativa e não se fez acompanhar da prova de seu direito ao benefício.
Assim, não havendo comprovação das condições previstas na legislação vigente
para o gozo do benefício invocado pelo Contribuinte, há de se manter o indeferimento do seu
pleito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo o indeferimento do pedido de revisão de ordem de emissão de Incentivos
Fiscais – PERC.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital